Tribunal: CARF
Processo: 10218.721083/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
A revisão de ofício do VTN Declarado somente cabe ser acatada quando comprovada, com documento hábil, a hipótese de erro de fato. Exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT, demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto (1/1/2004), bem como, a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721083/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.185 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
ANTÔNIO CUNHA CASTRO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
A revisão de ofício do VTN Declarado somente cabe ser acatada quando
comprovada, com documento hábil, a hipótese de erro de fato. Exige-se que o
Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos
requisitos essenciais das Normas da ABNT, demonstrando, de forma
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (1/1/2004), bem como, a existência de características particulares
desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DOS JUROS DE MORA
(TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por
expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721083/2007-67
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721083/2007-67

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-44.452 (fl. 138), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente
e (ii) não comprovação da área de reserva legal.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 54), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-44.452 (fl. 138),
conforme ementa abaixo reproduzida:
DAS ÁREAS AMBIENTAIS RESERVA LEGAL
Comprovado nos autos, a averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva
legal à margem da inscrição da matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis
competente, além da inclusão dessa área no Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado, em tempo hábil, no IBAMA, cabe a mesma ser acatada, para efeito de
exclusão de tributação.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN
A revisão de ofício do VTN Declarado somente cabe ser acatada quando comprovada,
com documento hábil, a hipótese de erro de fato. Exige-se que o Laudo Técnico de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos essenciais das
Normas da ABNT, demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a
preços da época do fato gerador do imposto (1o/01/2004), bem como, a existência de
características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DOS JUROS DE MORA (TAXA
SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721083/2007-67

Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 157, reiterando as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação, nos
seguintes pontos, em síntese: (i) erro quanto a avaliação do VTN declarado na DITR/2004 e (ii)
improcedência da multa e dos juros aplicados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente e (ii) não comprovação da área de reserva legal.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, reitera parcialmente suas razões de
defesa apresentadas na impugnação, sustentando, em síntese, (i) erro quanto a avaliação do VTN
declarado na DITR/2004 e (ii) improcedência da multa e dos juros aplicados.
Neste espeque, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, no que tange às matérias objeto do
recurso voluntário.
Antes, porém, cumpre destacar que o VTN declarado pelo Contribuinte em sua
DITR/2004, não foi objeto da Notificação de Lançamento que deu origem ao presente processo
administrativo.
De fato, analisando-se a Notificação de Lançamento de fl. 2 e seguintes, verifica-
se que a mesma foi lavrada em razão da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações:
(i) não comprovação da área de preservação permanente e (ii) não comprovação da área de
reserva legal.
No que tange ao Valor da Terra Nua, o Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido de fl. 4 evidencia que a Fiscalização utilizou os mesmos valores declarados pelo
Contribuinte. É o que se infere, pois, da imagem abaixo:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721083/2007-67

Como se vê, não houve, por parte da Fiscalização, qualquer alteração no cálculo
do valor do VTN declarado pelo Contribuinte.
Neste contexto, ao pugnar, nos presentes autos, pelo ajuste do VTN declarado,
resta claro e evidente que o Contribuinte está pretendendo retificar a sua declaração por via
oblíqua, já que, conforme demonstrado linhas acima, referida matéria não faz parte da
Notificação de Lançamento que deu origem ao presente PAF.
Trata-se, portanto, de inadequação da via eleita.
De fato, tendo constatado a existência erros na sua declaração, caberia ao
Contribuinte, dentro do prazo decadencial e antes do início de qualquer procedimento fiscal,
apresentar uma declaração retificadora, fazendo os ajustes que entendesse necessários.
Esse é o procedimento correto a ser adotado nessas situações.
Registre-se, pela sua importância que, o Laudo de Vistoria e Avaliação no qual o
Contribuinte se ampara para defender os alegados valores corretos de VTN data de julho de
2005, sendo que a intimação fiscal que deu origem à fiscalização foi emitida em julho de 2007.
É dizer: desde de julho de 2005, o Contribuinte tinha pleno conhecimento dos
valores apurados no referido laudo e nada fez.
Feitas essas considerações iniciais, estando a conclusão alcançada pela DRJ em
consonância com o entendimento deste relator no que tange às matérias objeto do recurso
voluntária, passa-se a transcrever o inteiro teor de seu voto condutor, conforme já exposto linhas
acima:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
De início, cabe deixar registrado que o procedimento fiscal foi instaurado e realizado
em conformidade com as normas que regem o processo administrativo fiscal, não se
vislumbrando qualquer irregularidade que pudesse implicar na nulidade da presente
notificação de lançamento, seja por eventual cerceamento do direito de defesa ou
mesmo por uma suposta ilegalidade na constituição do crédito tributário em questão.
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se na forma prevista nos arts. 7o e 23 do
Decreto no 70.235/72, observada a Instrução Normativa SRF no 579, de 08 de dezembro
de 2005, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para a revisão sistemática
das declarações apresentadas pelos contribuintes em geral, relativas a tributos ou
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, feita mediante a utilização
de malhas fiscais e, especificamente, o disposto no art. 53, do Decreto 4.382/2002
(RITR), que trata da intimação do início do procedimento fiscal, no caso do ITR.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos previstos na Norma de Execução
Cofis no 003/2006, de 29/05/2006, aplicada ao ITR/2003 e posteriores, para fins de
comprovação das áreas ambientais declaradas.
Cabe frisar que, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no
4.382/2002 (RITR), o ônus da prova – no caso, documental é do contribuinte, o qual
cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do auto-lançamento, prevista no
§ 4o do art. 150, do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721083/2007-67

cadastrais informados na declaração (DIAC/DIAT) para efeito de apuração do
respectivo ITR devido, e apresenta-los à autoridade fiscal, quando assim exigido.
Registre-se, ainda, que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental e a falta de comprovação, em qualquer situação, de dados
cadastrais informados na correspondente declaração (DIAT), incluindo a subavaliação
do VTN, autoriza o lançamento de ofício, regularmente formalizado através da referida
Notificação, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e artigo 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/66
– CTN.
Acrescente-se que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 (caput) e seu parágrafo
único, do CTN. Assim, no entendimento de que os documentos de prova apresentados
não foram suficientes para justificar as áreas de preservação permanente e de utilização
limitada, de 251,0 ha e 2.148,4 ha, respectivamente, não poderia a autoridade fiscal
deixar de efetuar o lançamento de ofício, materializado na Notificação de fls. 01/03,
com a glosa integral dessas áreas.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais, estabelecidos no art.
11, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, não há que se falar em
nulidade da presente notificação de lançamento. Aliás, é justamente pela impugnação
ora em análise que o contribuinte está exercendo o seu direito defesa.
Dessa forma, e salientando-se que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 PAF, entendo ser incabível o
pretendido cancelamento, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Após essas considerações iniciais, passa-se à análise das matérias de mérito.
Erro de Fato – Possibilidade de Revisão de Oficio
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que apesar de apenas ter sido
glosado as áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização limitada,
de 251,0 ha e 2.148,4 ha, respectivamente, o mesmo alega a ocorrência de erro de fato,
pretendendo que seja alterada estas área para 133,3 ha e 1.500,0 ha, respectivamente,
além da redução do VTN declarado de R$ 649.060,00 para R$ 30.000,00.
Apresenta para sustentar a sua tese, a cópia do esboço de uma DITR/2004 retificadora,
fls. 54/59, o Laudo Técnico de Tipologia Vegetal, fls. 60/69, cópia do ADA, fls. 70, a
Certidão de fls. 71/72 e o Laudo de Vistoria e Avaliação de fls. 84/95.
Ocorre que esses documentos, por si sós, não são documentos hábeis para que se efetue
todas as alterações pretendidas pelo Impugnante.
A exigência fiscal se deu a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados pelo
contribuinte na sua DITR/2004, em que constituíram itens de malha apenas as áreas
ambientais.
É preciso destacar que apesar da hipótese de erro de fato estar prejudicada, em
princípio, pela modalidade do lançamento do ITR/97 (auto-lançamento), e pelo fato da
retificação ter sido solicitada somente após o início do procedimento de ofício, o certo é,
quando arguida pelo contribuinte na fase de impugnação, cabe a mesma ser analisada,
observando-se aspectos de ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material. Porém, na hipótese levantada, o
lançamento regularmente impugnado somente poderá ser alterado, nos termos do art.
145, inciso I, do CTN e art. 46 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), em caso de evidente
erro de fato, devidamente comprovado através de provas documentais hábeis e idôneas,
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721083/2007-67

previstas na Norma de Execução Cofis no 03, de 29 de maio de 2006, aplicável ao
exercício de 2003 e posteriores.
Ocorre que o contribuinte não comprovou o VTN pretendido do imóvel conforme exige
a legislação pertinente, como veremos a seguir.
Do Valor da Terra Nua – VTN
Verifica-se que não obstante ter sido processada apenas a glosa integral das áreas
declaradas de preservação permanente e de utilização limitada, de 251,0 ha e 2.148,4 ha,
respectivamente, o mesmo alega a ocorrência de erro de fato, pretendendo a alteração
do valor declarado para o imóvel, de R$ 649.060,00 (R$ 216,35/ha) para R$ 30.000,00
(R$ 10,00/ha), de acordo com o esboço de uma DITR/2004 retificadora, fls. 54/59 e o
Laudo de Vistoria e Avaliação de fls. 84//95.
Ocorre que, além de o VTN/ha declarado, de R$ 216,35, não se mostrar exagerado, a
ponto de evidenciar a ocorrência do alegado erro material, a exigência fiscal se deu a
partir do conteúdo estrito dos dados apresentados pelo contribuinte na sua DITR/2004,
em que constituíram itens de malha apenas as áreas ambientais declaradas.
Nesse aspecto, também é preciso destacar mais uma vez, que além de o contribuinte ter
perdido a espontaneidade para efetuar qualquer alteração nos dados por ele informados
na sua declaração do ITR/2003, nos termos do art. 138 do CTN c/c o disposto no art. 7o
do Decreto no 70.235/72, também não comprovou, por meio de documento hábil, o real
valor da terra nua do imóvel, de modo a ficar caracterizada a hipótese de erro de fato,
em relação ao VTN declarado.
No caso, o VTN declarado constitui auto-avaliação do contribuinte por ocasião do
preenchimento da sua declaração anual do ITR, a preços de 1o de janeiro (1o/01/2004,
art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), tornando-se imprescindível, para
demonstrar a ocorrência de erro de fato nessa auto-avaliação, a apresentação de “Laudo
Técnico de Avaliação”, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados.
Para formar convicção da ocorrência do alegado erro material, esse laudo deveria
atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a apuração
de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel
avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto
no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de
regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente,
nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do
imóvel avaliado, a preços de 01/01/2004, em intervalo de confiança mínimo e máximo
de 80%.
Nesse laudo, poderia o autor do trabalho levar em consideração as características
desfavoráveis do imóvel, de modo a justificar o VTN por ele pretendido para a
“Fazenda Cidinha IV”.
Nesta fase, o requerente apresenta o “Laudo de Vistoria e Avaliação”, doc./cópia de fls.
84//95, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Marlon da Silva Ferreira, sem ART
devidamente anotada no CREA/PA, e apenas indica o valor para o VTN de R$
30.000,00, sem mostrar como obteve tal valor. Restringindo-se o autor do trabalho a
avaliar apenas as benfeitorias existentes no imóvel avaliado.
No presente caso, não há como acatar a revisão do VTN declarado, pretendido pelo
Impugnante, pois entendo que o teor desse documento não se mostra hábil para a
finalidade a que se propõe, uma vez que não seguem a integralidade das normas da
ABNT, para um Laudo com fundamentação e grau de precisão II, não demonstrando, de
forma clara e convincente, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do
ITR/2004 (1o.01.2004), nem a existência de características particulares desfavoráveis,
diferentes das características gerais da região de sua localização, que justificassem um
VTN/ha abaixo do declarado.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.185 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721083/2007-67

Na análise do laudo apresentado, verifica-se que o autor do trabalho apresenta a
localização geral do imóvel avaliando, alguns aspectos gerais da região, bem como
algumas características do imóvel rural em particular, e em seguida, avalia as
benfeitorias e não indica nenhuma amostra para a obtenção do VTN, conforme
metodologia prevista no art. 10, § 1o, inciso I, alíneas “a” a “d”, da Lei no 9.393/96.
Acrescente-se que o método da ABNT NBR 146533 prevê o tratamento estatístico das
amostras coletadas, previsto no item 8.1 da Norma, adotando-se, dependendo do caso, a
análise de regressão ou a homogeneização dos dados, normatizados nos anexos A e B
da NBR 146533, respectivamente. Verificando-se o Laudo, constata-se que não há
atendimento de nenhuma destas exigências apresentadas.
Portanto, além de o autor do trabalho não ter demonstrado, de forma convincente, a
ocorrência de erro material e/ou de qualquer outro tipo de erro
(metodologia/amostras/critérios/parâmetros), que pudesse justificar o VTN pretendido,
também não demonstrou que o imóvel avaliado possui características particulares
desfavoráveis diferentes das características gerais da região de sua localização, que
pudessem justificar o acatamento de tal VTN.
E ainda, o “Laudo de Vistoria e Avaliação”, doc./cópia de fls. 84//95, elaborado pelo
Engenheiro Agrônomo Marlon da Silva Ferreira, está sem a ART devidamente anotada
no CREA/PA, motivo que, por si só, já é suficiente para descaracterizá-lo como
documento hábil, pois é com a ART devidamente anotada no CREA que se considera
concluído e acabado o “Laudo de Avaliação” e por se tratar de documento
eminentemente técnico, somente com a ART apresentada ao órgão de classe que o laudo
se considera consumado e então, o profissional identificado passa a ser responsabilizado
pelo trabalho por ele realizado.
Apesar de o Impugnante pretender a redução do VTN declarado, com o acréscimo do
valor total atribuído às benfeitorias e às pastagens melhoradas, cujo somatório seria
alterado de R$ 590.940,00 (R$ 274.940,00 + R$ 316.000,00) para R$ 1.210.000,00,
mantendo-se inalterado o valor venal do imóvel (VTI), não restou demonstrado, de
maneira inequívoca, que essa diferença estava indevidamente incluída no valor do VTN
declarado.
Em síntese e não obstante todas as alegações do Impugnante, a hipótese de erro de fato
em relação ao VTN originariamente declarado pelo Contribuinte que, inclusive,
providenciou o recolhimento do imposto devido apurado com base nesse mesmo VTN,
deveria ser devidamente comprovada nos autos, por meio de “Laudo Técnico de
Avaliação” emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente
anotada no CREA, que atendesse, ainda, aos requisitos das Normas da ABNT (atual
NBR 14.6533), principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2004, abaixo do apurado na sua DITR/2004.
Assim sendo, entendo que não restou demonstrado, de forma inequívoca, a ocorrência
de erro de fato, que pudesse justificar a revisão de ofício do VTN apurado pelo
Contribuinte na sua DITR/2004, de R$ 649.060,00 (R$ 216,35/ha), que deve ser
mantido.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital